Tribunal: TJPA
Processo: 0854478-88.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854478-88.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: WIDELTON DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que rejeitou agravo interno e manteve o não conhecimento da apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação regular do preparo recursal, notadamente a não apresentação do relatório de contas e da complementação das custas em dobro, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4º, do CPC e pela Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos documentos apresentados para comprovação do preparo recursal, os quais, segundo o embargante, atenderiam às exigências legais para afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da deserção, registrando que o Banco foi intimado para complementar as custas em dobro, mas apresentou documentos relativos apenas ao agravo interno, e não ao recurso de apelação.

5.

A exigência de apresentação conjunta do relatório de contas, do boleto bancário e do comprovante de pagamento está prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, e nos arts. 9º, § 1º, e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, sendo requisito indispensável à comprovação do preparo recursal.

6.

A ausência de complementação em dobro após a intimação caracteriza deserção, e a insistência do embargante revela mero inconformismo com o entendimento firmado, e não omissão ou outro vício no julgado.

7.

Não se verifica contradição, obscuridade ou erro material, pois a fundamentação do acórdão é clara, coerente e compatível com o dispositivo que rejeitou o agravo interno.

8.

Não se acolhe o pedido de majoração de honorários, por não se tratar de hipótese de alteração da sucumbência ou do panorama fático-jurídico anteriormente decidido.

9.

O julgamento analisou a matéria à luz dos arts. 1.007, 1.022 e 1.025 do CPC, e dos arts. 9º, § 1º, e 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, com expressa referência para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de complementação das custas recursais em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, e da apresentação conjunta do relatório de contas, do boleto e do comprovante de pagamento, acarreta a deserção do recurso, mesmo após intimação específica para regularização do preparo.

2.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma clara e coerente os fundamentos legais da decisão, ainda que contrarie a pretensão da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º; 1.022 e 1.025. Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0854478-88.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.
(Adv. Amandio Ferreira Tereso Junior - OAB/GO 31.630-A)

EMBARGADO: WIDELTON DOS SANTOS LOPES
(Adv. Aracely dos Santos Evangelista - OAB/PA 13.325)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração em agravo interno em apelação cível
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, de minha relatoria, nos autos de agravo interno em apelação cível, que negou provimento ao recurso interno e manteve o não conhecimento da apelação por deserção, ante a ausência de comprovação regular do preparo recursal, especialmente quanto à complementação em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e da Lei Estadual n.º 8.328/2015, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO. REQUISITO ESSENCIAL DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão de deserção, fundamentada na ausência de comprovação completa do preparo, pois não houve apresentação do relatório de contas do processo e não foi realizada a complementação das custas devidas em dobro, conforme determinado pela relatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falta de juntada do relatório de contas do processo e a ausência de complementação das custas, após a intimação para sanar o vício, configura deserção do recurso, impedindo o seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, ao exigir a apresentação completa dos documentos que comprovam o preparo recursal, incluindo o relatório de contas do processo, o boleto e o comprovante de pagamento.

4. O art. 1.007, § 4º, do CPC, estabelece que, não comprovado o preparo no ato de interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

5. A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seus arts. 9º, § 1º e 10, impõe como requisito essencial a apresentação conjunta do relatório de conta do processo com o boleto e o comprovante de pagamento para comprovação válida do preparo.

6. A alegação do agravante de que a ausência do relatório de contas seria mero formalismo excessivo não encontra respaldo legal, pois a norma estadual expressamente exige o referido documento para identificar o vínculo entre o pagamento realizado e o processo em questão.

7. A inércia do agravante em cumprir integralmente a determinação judicial para sanar a irregularidade do preparo resultou, nos termos do CPC e da legislação estadual aplicável, na caracterização da deserção do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A regular comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento, sendo indispensável a complementação das custas em dobro quando intimado, sob pena de deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 10”.

Inconformado, sustenta o embargante, em resumo, a existência de vício de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que o julgado teria desconsiderado a juntada do relatório de contas, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do preparo recursal, indicados pelos IDs 27760298, 27760300 e 27760301, requerendo, por isso, o saneamento da omissão para que se reconheça a regularidade do preparo, com consequente admissão e provimento do recurso interno.

Por sua vez, defende o embargado, em manifestação, o desprovimento do recurso, asseverando que o despacho de ID 26075411 determinou ao Banco a apresentação do relatório de contas relativo ao preparo anteriormente recolhido e a complementação do valor em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, o que não foi atendido, destacando que os documentos apontados pelo embargante dizem respeito apenas ao preparo do agravo interno, e não ao cumprimento da determinação de complementação, motivo pelo qual inexistiria qualquer omissão no acórdão, requerendo a manutenção integral do julgado e a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

No caso concreto, o embargante alega omissão, sob o argumento de que o acórdão embargado teria desconsiderado a juntada do relatório de contas, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do preparo recursal.

Ocorre que, da simples leitura do voto embargado é possível concluir que a questão relativa ao
preparo recursal
foi afirmativamente enfrentada, com fundamento no art. 1.007, caput e § 4º, do CPC e nos arts. 9º, § 1º, e 10, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, tendo ficado expressamente consignado que: a
regular comprovação do preparo
exige a apresentação conjunta do
relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento
; o Banco foi
intimado
para
suprir a deficiência
na comprovação do preparo, com a realização do recolhimento
em dobro
, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC (despacho ID 26075411);

Não obstante a intimação, o recorrente
não efetuou a complementação em dobro
, limitando-se a apresentar documentos referentes ao
primeiro recolhimento
, motivo pelo qual se reconheceu a
deserção do recurso de apelação
.

Reforço que o despacho de ID 26075411 determinou ao Banco a regularização do preparo do recurso de apelação, devendo apresentar o relatório de contas relativo ao preparo anteriormente recolhido e a complementação do valor em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, o que não foi atendido.

Já os documentos apontados pelo ora embargante como cumprimento da determinação, quais sejam id ́s nº 27760298, 27760300 e 27760301, dizem respeito
apenas ao preparo do agravo interno
, e não ao cumprimento da determinação de regularização do preparo do recurso de apelação, motivo pelo qual à evidência inexiste qualquer omissão no acórdão.

Portanto, não se verifica omissão na medida em que o acórdão embargado
enfrentou de modo suficiente
a questão relativa à comprovação do preparo e à necessidade de complementação em dobro.

A insistência do embargante em afirmar que o acórdão não teria observado a juntada de determinados documentos (IDs 27760298, 27760300 e 27760301) configura, na verdade,
mero inconformismo
com a conclusão adotada – de que tais documentos
não suprem
a exigência de recolhimento em dobro e de apresentação do respectivo novo relatório de contas e novo boleto –, e não falha de fundamentação.

Sob a ótica do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência dominante, é firme o entendimento de que
não há omissão quando a questão foi enfrentada, ainda que de forma sucinta
, bastando que o julgador tenha analisado as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

No caso, a Turma analisou justamente o ponto central – a ausência de complementação em dobro –, firmando a tese de que a falta de comprovação do preparo na forma exigida pela legislação estadual conduz à deserção do recurso.

Também não se identifica
contradição
, pois o acórdão apresenta linha argumentativa interna coerente: constatada a ausência de complementação do preparo em dobro, após regular intimação, impõe-se a deserção. A fundamentação é
compatível com o dispositivo
que negou provimento ao agravo interno.

Não há, igualmente,
obscuridade
, na medida em que os motivos do julgado são apreensíveis mediante leitura atenta do texto, tampouco se identifica
erro material
, já que não há equívoco em nomes, datas, valores ou número de processo a ser corrigido.

Assim,
não se demonstrou qualquer vício sanável por embargos de declaração
, na forma do art. 1.022 do CPC, sendo o recurso manifestamente inadequado para promover a rediscussão do acerto ou desacerto da conclusão acerca da deserção.

No que tange ao pedido de
majoração de honorários
formulado pelo embargado, entendo
não ser caso de nova majoração
em sede de embargos de declaração, sobretudo porque o recurso tem nítida finalidade integrativa e não alterou o panorama fático-jurídico já apreciado, razão pela qual
se mantêm inalterados os honorários sucumbenciais tal como fixados nas instâncias anteriores
, sem nova elevação do percentual.

Por fim, para fins de eventual
prequestionamento
, registro que a matéria foi examinada à luz dos arts.
1.007 e 1.022 do CPC
, bem como dos arts.
9º, § 1º, e 10 da Lei Estadual n.º 8.328/2015
, considerando-se tais dispositivos como integrados ao acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Inexistindo, pois, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a
rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, rejeito-os integralmente, por não vislumbrar a existência de contradição ou qualquer outro vício sanável por esta via, mantendo inalterado o Acórdão de ID nº 28747412.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

Belém, 07/01/2026